Tribunal: TJDFT
Processo: 0734274-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ERRO MATERIAL E OBUSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, ora embargante contra o acórdão que conheceu da apelação, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer que o descumprimento da obrigação contratual pelo contador requerido, na alteração tardia do contrato social, causou-lhe prejuízo como ex-sócia alienante de sua participação societária, pois estendeu indevidamente o período de sua responsabilidade para além daquele a que estava legalmente obrigada, mas não reconheceu o direito à compensação pela falta de comprovação do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a discussão consiste análise da existência de erro material e/ou obscuridade no acórdão que não reconheceu a existência de dano moral in re ipsa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há erro material e obscuridade no acórdão que admitiu a possibilidade de ocorrência de dano moral in re ipsa na inclusão do CPF da ex-sócia em cadastros restritivos de crédito ou em protesto de título vencido e não pago, mas não verificou sua ocorrência nos elementos de prova coligidos, considerando, por essa razão, não ser possível o reconhecimento da existência de dano moral para condenar o contador à sua reparação.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada à embargante em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há erro material ou obscuridade no acórdão que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação, de forma clara, coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.